Tribunal: STF
Processo: RE 1581339
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Constitucional e Processual Penal. Recurso extraordinário com agravo. Busca pessoal. Fundada suspeita. Licitude da prova. Artigos 240, § 2º, E 244 Do CPP. Apreensão de drogas. Precedentes. Restabelecimento do acórdão condenatório. Provimento do recurso.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. ILICITUDE DA PROVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele, ou aparência física. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito (RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 25/4/2022). 



    2. A simples mudança de passo da caminhada, por si só, não preenche o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para a realização de uma busca pessoal em via pública, nos termos do art. 244 do CPP (HC n. 877.943/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti, julgado pela Terceira Seção em 18/4/2024). 



    3. Deve-se exercer um "especial escrutínio" sobre o depoimento policial, submetendo-os a cuidadosa análise de coerência – interna e externa –, verossimilhança e consonância com as demais provas dos autos, abandonando a prática de atribuir caráter quase inquestionável a depoimentos prestados por testemunhas policiais. 



    4. No caso concreto, segundo a denúncia, o acusado foi abordado e revistado pelos policiais porque "passou a acelerar o seu passo" ao notar a presença dos policiais militares no local. Ademais, os policiais apresentaram narrativas divergentes quanto ao fato. Um disse que o acusado estava em uma roda com outras pessoas e todas as demais se dispersaram, menos o acusado, que "acelerou o passo" e colocou algo no bolso. Já o outro policial disse que o acusado estava parado em uma esquina e que teria sido o único a tentar fugir correndo. 



    5. Diante das divergências nos depoimentos policiais e da ausência de comprovação de fundada suspeita de porte de corpo de delito, mostra-se acertada a sentença absolutória, que considerou que a busca pessoal foi ilícita. 



    6. Agravo regimental não provido.”



    (AgRg no HC 974.028/SP (2025/0005748-8), Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, j. 18/09/2025)



    Na minuta, alega-se violação aos arts. 5º, X e LVI, da Constituição da República.



    Aduz que, no caso em análise, a abordagem policial em via pública e a busca domiciliar fundamentadas foram fundadas em dados objetivos e conduzidas dentro dos parâmetros legais. Argumenta que “a abordagem e busca pessoal decorreu de fato objetivo, que ensejava fundadas razões acerca da prática de crime em estado flagrancial, decorrente de nervosismo incomum do recorrido, que estava em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e, ao avistar a viatura policial demonstrou comportamento evasivo, tentando se afastar e simultaneamente levando a mão ao bolso, gesto típico de quem tenta ocultar algo ilícito, o que justificou a abordagem e a busca pessoal. Inexiste, portanto, a alegada nulidade”.



    Requer, ao fim, o provimento do Recurso Extraordinário para declarar a licitude das provas e, consequentemente, restabelecer acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte firmada em sede de repercussão geral no Tema 280 do STF (RE 603.616), segundo a qual a entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima em caso de flagrante delito amparado por fundadas razões. Por analogia, o mesmo raciocínio aplica-se à busca pessoal, desde que motivada e proporcional, como no presente caso.



    O Superior Tribunal de Justiça ao conceder a ordem no writ para reconhecer a invalidade da busca pessoal realizada e, consequentemente, absolver o recorrente, à seguinte fundamentação:



    “(...)



    Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 



    Em julgamento sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, interpretando o referido dispositivo legal, alguns critérios para a realização de tal medida.



    (...)



    De acordo com a denúncia, os fatos transcorreram da seguinte forma (fls. 42-43):



    Segundo o apurado, policiais militares, em patrulhamento em região reconhecida como de grande incidência de tráfico de drogas, viram o denunciado que, ao se deparar com a presença policial, passou a acelerar o seu passo, demonstrando nervosismo, motivo pelo qual foi abordado. Em revista pessoal, os policiais militares localizaram R$ 347,25 em espécie e questionado, em confissão informal, o denunciado afirmou ser o recolhe, indicando o local onde estavam depositadas e guardadas as drogas apreendidas, distando cerca de quinze metros do lugar onde foi abordado, tratando-se de uma tubulação de água em frente a um muro vermelho. Apurou-se também que, logo depois de abordado pelos policiais militares, localizadas as drogas e dada voz de prisão contra si, o denunciado ofereceu aos policiais a entrega de um revólver calibre 32 para que não fosse preso.



    O Juízo sentenciante considerou ilícita a busca pessoal por falta de fundada suspeita de corpo de delito, em razão das contradições entre os depoimentos policiais (fls. 47-48):



    Em juízo, o policial militar Felipe disse que estavam em patrulhamento quando viram o acusado parado. Ele estava numa roda de 5 a 8 oito pessoas, conversando. Todas se dispersaram, correndo ou andando em diferentes direções. O acusado saiu andando. Abordaram apenas o acusado. Ao ver a viatura, ele acelerou o passo e colocou algo no bolso. Na posse dele encontraram apenas dinheiro. Indagado, ele confessou prontamente que estava fazendo a função de recolha. O acusado indicou onde estava a droga, a uns 50 metros, encostada num muro. Depois que encontraram a droga, fizeram uma varredura, mas nada mais encontraram. A avenida é conhecida pela traficância. A droga foi encontrada por seu parceiro. Ao encontrarem a droga, ele ofereceu um revólver para equipe, com a intenção de ser liberado. Não conhecia o acusado. O policial militar William disse que estavam em patrulhamento quando viram o acusado parado numa esquina.



    Ele estava em frente ao mercado "Dia". Não sabe se as outras pessoas estavam no mercado ou com o acusado. O acusado foi o único a tentar fugir, correndo. Ao ver a viatura, ele colocou algo no bolso e "tentou correr". Encontraram dinheiro na posse dele. Ele admitiu que estava exercendo a função de recolha e indicou onde estava "o restante das drogas". As drogas estavam numa sacola, a uns 10 ou 15 metros de onde o acusado estava, no buraco de um muro, onde fica o medidor de luz. Após encontrarem as drogas, ele lhes ofereceu uma arma, para que fosse liberado. Ele ofereceu a arma ao seu colega, porém, presenciou a oferta. Não conhecia o acusado. Na delegacia de polícia, o acusado negou a acusação. Alegou que a versão dos policiais é mentirosa. Na sua posse havia apenas cerca de 200 reais, que obtivera com trabalho honesto. A vários metros de distância, um dos policiais alegou ter encontrado drogas, atribuindo-se a responsabilidade. Foi colocado na viatura e disseram que estava preso por tráfico. Em juízo, alegou que saiu da sua casa na manhã do fato para ir ao mercado. Estava com cerca de 50 reais que sua tia lhe dera. Estava perto do estacionamento do mercado quando foi abordado pelos policiais. O policial lhe apresentou uma sacola com dinheiro e drogas e perguntou o que tinha para oferecer a eles. Disse que não tinha nada e foi enquadrado. Já havia sido abordado por aqueles mesmos policiais. Estava desempregado, mas ficou com medo de dizer aos policiais que não estava trabalhando. Nunca trabalhou. Mora a menos de 10 minutos a pé do local onde foi abordado. Tem 20 anos. Nunca trabalhou. Terminou os estudos na Fundação Casa, onde entrou com 17 anos e saiu com 19. Estava na rua havia uns sete meses. Cumpriu medidas por receptação de carro, tentativa de latrocínio e tráfico de drogas. Depois que saiu da Fundação Casa, foi abordado pelos mesmos policiais e ameaçado por eles. A tentativa de latrocínio, salvo engano, teve como vítima um policial civil. A prova não convence da prática do delito pelo acusado. Destaco, de início, que a busca pessoal foi feita sem que houvesse fundada suspeita. O acusado estava na frente de um supermercado e os policiais teriam o abordado após ele colocar a mão no bolso. A menção de que a Avenida dos Evangélicos é local de tráfico é muito ampla e não ficou claro se o acusado chegou a correr. Mas ainda que se não se reconheça a ilegalidade da busca, no mérito, a condenação não se justifica, pois há dúvidas a respeito do que ocorreu. Contrapõem-se a versão dos policiais à do acusado. Ambas as versões são duvidosas. Há divergências não desprezíveis entre os depoimentos dos policiais e também entre as versões que o acusado apresentou na delegacia e em juízo. Não há por que se prestigiar a versão dos policiais, pois esta se mostrou ilógica. Se estava o acusado apenas na posse de dinheiro, não havia motivo para ele se afastar do local, que não era exatamente ponto de venda de drogas, mas sim saída de um mercado, com movimento de muitas pessoas. Destaco que o acusado teve diversas passagens por atos infracionais. Se, por um lado, seu passado afeta a sua reputação, por outro, indica que ele conhece a dinâmica do crime e policial, sendo improvável que, tendo sido surpreendido apenas na posse de dinheiro, tenha confessado estar traficando, indicado onde estava as drogas, distantes cerca de 50 metros de onde ele estava, e, depois, para se livrar do delito que ele mesmo confessara, oferecido uma arma, que não foi apreendida. Além disso, a guarda das drogas não cabe a quem exerce a função de "recolha", cujo exercício o acusado teria confessado. Assim, embora não se possa excluir a possibilidade de que o acusado estivesse mesmo no tráfico, a prova é duvidosa e insuficiente para a condenação.



    A Corte estadual considerou válida a medida com base nos fundamentos a seguir (fl. 33-34):



    Observa-se que a decisão absolutória se pautou em dois fundamentos principais: de um lado, a ilicitude da prova obtida sem que houvesse fundadas suspeitas da prática de ilícito e, de outro, porque a magistrada entendeu haver inconsistências entre os relatos dos policiais, já que o réu apenas portava dinheiro e não teria motivo para se afastar da guarnição. Nesse tom, o exame da matéria preliminar perpassa, necessariamente, pela análise do mérito, por dizer respeito à credibilidade da palavra dos policiais e à dinâmica da prisão em flagrante. Importa notar que o apelado negou o cometimento dos crimes, alegando, na fase extrajudicial, que voltava para casa, quando, sem qualquer motivo, foi abordado pelos militares, que encontraram em seu poder a importância de R$200,00 fruto de seu “trabalho honesto”. Afirmou que um dos policiais encontrou o material ilícito a vários metros de distância, dizendo-lhe que estaria preso por tráfico. Negou ter oferecido arma de fogo aos militares (fls. 11). Em juízo, manteve a negativa, passando a alegar que estava a caminho do mercado, a pedido da tia, levando apenas R$50,00 ou 60,00 fornecidos por ela. Disse, ainda, que estava desempregado ao tempo dos fatos e, na verdade “nunca trabalhou”, porquanto permaneceu dois anos internado na fundação CASA e estava havia alguns meses em liberdade. Alegou, no mais, que a exigência de vantagem indevida partiu dos policiais, mas, como não tinha nada consigo, acabou “enquadrado”. Ressaltou, ainda, que figurou em procedimentos por atos infracionais análogos à receptação, tráfico de entorpecentes e tentativa de latrocínio, acreditando que o último ilícito teve como vítima um policial civil e, por tal motivo, passou a sofrer perseguição de diversas equipes, incluídos os policiais encarregados do flagrante (fls. 209/210- mídia). Já os policiais militares William de Jesus Nascimento e Felipe W. Daniel da Cunha narraram sobre as circunstâncias do flagrante, tal como descritas alhures. Indagado especificamente sobre o comportamento suspeito retratado na denúncia, esclareceu o policial Felipe que o réu estava rodeado de outras pessoas com as quais conversava e que, diante da aproximação da viatura, o grupo rapidamente se dispersou (“alguns correram, outros andaram”), tendo FERNANDO, ainda, levado a mão ao bolso, enquanto “acelerava o passo”, daí porque o abordaram. Por sua vez, o colega de farda William se recordou apenas de que havia movimentação de pessoas perto de onde estava FERNANDO, com a abordagem ocorrendo à frente de um supermercado. A pontual incongruência, contudo, não afasta a credibilidade da palavra dos agentes públicos, decorrendo a distinção entre os relatos das diferentes percepções dos policiais acerca da cena rapidamente observada no momento da aproximação da viatura. Quanto ao essencial, os testemunhos convergem quanto ao motivo da abordagem, destacando os militares que FERNANDO (i) estava parado em local conhecido como ponto de tráfico e (ii) tentou fugir diante da aproximação da viatura, levando a mão ao bolso, isso enquanto caminhava na direção oposta ao muro onde encontrada a droga. Feito o necessário escólio e respeitado o entendimento da julgadora singular, afasta-se a preliminar, não se deparando com nulidade da prova obtida a partir da abordagem policial, porquanto a situação descrita pelos depoentes bem evidenciou “fundadas suspeitas” diante do comportamento ilícito típico de traficante, algo decorrente do claudicante proceder do réu (facilmente verificado pelo 'homem médio'), tampouco se cogitando de irregularidade da vistoria realizada no muro, por indicação de FERNANDO, considerando-se, ainda, o caráter permanente do tráfico de entorpecentes, cuja situação de flagrante pode ser aferida a qualquer tempo.



    A decisão foi integralmente mantida pela Sexta Turma daquela Corte Superior, consubstanciada no acórdão ora impugnado.



    Como já mencionado, a Corte local, por seu turno, em sede de apelação criminal, declarou a licitude das provas e condenou o recorrido à pena de 07 anos , em regime semiaberto, em acórdão assim ementado (Doc. 4): 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO ATIVA. Recurso da Justiça Pública diante de sentença absolutória fundamentada em ilicitude da prova e insuficiência probatória. Questão preliminar. Busca pessoal. Réu surpreendido em local conhecido como ponto de tráfico e que “apertou o passo” ao notar a aproximação da viatura, isso enquanto levava a mão ao bolso. Comportamento suspeito a justificar a abordagem, que culminou na ulterior indicação do local de 'esconderijo' da droga. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Prisão em flagrante. Versão exculpatória inverossímil. Relatos dos policiais militares convergentes quanto aos aspectos principais da abordagem, com a apreensão do tóxico por indicação do réu, seguida de oferecimento de vantagem indevida. Pontuais discrepâncias que não afastam a credibilidade dos testemunhos. Considerável quantidade e variedade de tóxicos a tornar indubitável a destinação do material ao consumo de terceiros. Absolvição revertida. Reprimenda estipulada nos moldes pleiteados via apelo, com as basilares no piso legal, sem se cogitar do “privilégio” atinente ao tráfico, com imposição do regime semiaberto para início de cumprimento da corporal resultante do concurso material de delitos. Apelo provido.”



    Conforme se extrai dos autos, a existência de fundadas razões para a busca pessoal restou devidamente justificada, pois, segundo a denúncia, “policiais militares, em patrulhamento em região reconhecida como de grande incidência de tráfico de drogas, viram o denunciado que, ao se deparar com a presença policial, passou a acelerar o seu passo, demonstrando nervosismo, motivo pelo qual foi abordado. Em revista pessoal, os policiais militares localizaram R$ 347,25 em espécie e questionado, em confissão informal, o denunciado afirmou ser o recolhe, indicando o local onde estavam depositadas e guardadas as drogas apreendidas, distando cerca de quinze metros do lugar onde foi abordado, tratando-se de uma tubulação de água em frente a um muro vermelho. Apurou-se também que, logo depois de abordado pelos policiais militares, localizadas as drogas e dada voz de prisão contra si, o denunciado ofereceu aos policiais a entrega de um revólver calibre 32 para que não fosse preso.”.



    Diante desse contexto objetivo, que ultrapassa a mera intuição subjetiva, a abordagem foi realizada nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, resultando na apreensão de considerável quantidade de drogas em poder do recorrido.



    A abordagem foi imediatamente seguida da apreensão totalizando 23 porções de cocaína, com massa de 21,24g, 23 de crack, pesando 13,99g e 56 de maconha, totalizando 96,6g de entorpecente, o que corrobora a legitimidade da intervenção policial e caracteriza situação de flagrância, conforme entendimento consolidado desta Corte. 



    Verifica-se, assim, que a atuação dos agentes de segurança pública foi motivada por elementos objetivos, consistentes com o padrão de atuação preventiva em zonas de maior vulnerabilidade. 



    No caso, a medida adotada mostrou-se proporcional e adequada ao fim de prevenir o cometimento de delitos, bem como foi limitada ao estritamente necessário e revelou, de forma imediata, a existência de elementos que configuram materialidade delitiva, legitimando a intervenção nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Além disso, como apontado pelo Tribunal de origem, “Feito o necessário escólio e respeitado o entendimento da julgadora singular, afasta-se a preliminar, não se deparando com nulidade da prova obtida a partir da abordagem policial, porquanto a situação descrita pelos depoentes bem evidenciou “fundadas suspeitas” diante do comportamento ilícito típico de traficante, algo decorrente do claudicante proceder do réu (facilmente verificado pelo 'homem médio'), tampouco se cogitando de irregularidade da vistoria realizada no muro, por indicação de FERNANDO, considerando-se, ainda, o caráter permanente do tráfico de entorpecentes, cuja situação de flagrante pode ser aferida a qualquer tempo”.



    Importa destacar que, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, a “fundada suspeita” exigida para a validade da busca pessoal não se confunde com a certeza da ocorrência do delito. A motivação policial deve se apoiar em elementos objetivos e verificáveis, ainda que não concludentes, como bem estabelecido no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616). 



    A decisão ora recorrida, ao desconsiderar esses critérios e presumir a ilicitude da prova com base em uma leitura restritiva e abstrata da abordagem, diverge frontalmente da orientação firmada pelo STF.



    Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Nestas circunstâncias, à luz da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte e da tese firmada no Tema 280 da repercussão geral, reconhece-se a legalidade da busca pessoal realizada com base em fundadas razões objetivas, não havendo ilicitude na prova obtida nem nulidade processual a ser reconhecida.



    Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos na busca pessoal do recorrido. Nesse sentido:   



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229.908-AgR, Rel. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 2 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se nulidade da busca pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A justa causa, em casos de busca pessoal, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito (CPP, art. 244). E, no particular, os questionamentos suscitados foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita. Precedentes. 4. Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 256240 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24-06-2025)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. [...] 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 18.04.2022)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL CONSIDERADA ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO PROVIDO.” (ARE 1.452.534- AgR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 18.03.2024)



    Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido (AgRg no HC 974028/SP), e, consequentemente, restabelecer o acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal nº 1500318-61.2024.8.26.0617), que reconheceu a licitude da prova obtida mediante busca pessoal devidamente motivada por fundada suspeita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente